Tribunal: TJDFT
Processo: 0720460-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720460-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIA DIVINA DAS NEVES BRAGAS, FELIPE DAS NEVES GONCALO, JEANNY DAS NEVES GONCALO AGRAVADO: NAKALLY PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIA DIVINA DAS NEVES E OUTROS em face da decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o pedido de efeito suspensivo (ID 59370998). Os Embargantes asseveram que: (i) a primeira Embargante é manicure e não possui renda fixa; a terceira, aufere rendimentos no valor de R$ 1.910,97 (mil novecentos dez reais e noventa e sete centavos); o segundo, apesar de auferir renda de R$ 17.010,23 (dezessete mil e dez reais e vinte e três centavos), está em situação de superendividamento, ocasião em que aufere renda líquida de R$ 6.689,26 (seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos) (ii) o terceiro embargante não reside com as demais embargantes; (iv) ocorreu erro material na análise da gratuidade, visto que não foi considerado o superendividamento do segundo embargante. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Trata-se, portanto, de um recurso de fundamentação vinculada que não pode ser utilizado em regra como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 3. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil adota o prequestionamento ficto, ao preconizar que ‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão 1423306, 07154879020208070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. Os embargantes sustentam a existência de erro material consubstanciado na falta de consideração dos empréstimos bancários contraídos pelo segundo embargante. Todavia, não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Nesse sentido, confira-se entendimento firmado pela 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. RENDA ELEVADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Presentes nos autos elementos que contradizem a alegação de hipossuficiência do recorrente, cabe ao magistrado indeferir o benefício. 2- Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para a gratuidade, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não tem gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. 3- Embora constem débitos relativos a empréstimos consignados em seu contracheque, não há evidências da essencialidade das despesas que o levaram a contrair tais dívidas, razão porque não se justificam para a concessão da gratuidade de justiça. 4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1753428, 07233743220238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a alegação da essencialidade dos referidos empréstimos, não houve comprovação que foram assumidos para despesas emergenciais, tais como em caso de problemas com a saúde. Ademais, em que pese a existência de empréstimos, o salário líquido do embargante ainda é superior a média nacional. Registre-se, ainda, que a pretensão dos embargantes é a rediscussão da causa a fim de adequar a decisão à sua pretensão, o que não corresponde ao cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam a análise de mérito da decisão recorrida. Por fim, não merece acolhimento a pretensão de recolhimento do preparo em momento posterior. Nos termos do art. 1.007 do CPC, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e determino o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2024 18:55:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador